Tribunal: TJDFT
Processo: 0710921-25.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. PROPOSTA DE ADESÃO EM INSTRUMENTO APARTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDICIONAMENTO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. TEMA 972 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TAXA NOMINAL. CÁLCULO INVERSO. EXCLUSÃO DE COMPONENTES DO CET. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. IOF. ALÍQUOTA LEGAL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO SEGURO. RECÁLCULO FUNDADO EM PREMISSA JURIDICAMENTE INCORRETA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida em ação revisional de contrato de crédito, na qual se reconheceu a abusividade da cobrança do seguro prestamista e se determinou a restituição em dobro do respectivo valor, mantendo-se hígidos os demais encargos contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da contratação do seguro prestamista à luz da vedação à venda casada; (ii) examinar a abusividade dos juros remuneratórios e a regularidade da capitalização de juros; e (iii) aferir a existência de erro na cobrança do IOF, especialmente quanto à base de cálculo adotada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica firmada entre instituição financeira e tomador de crédito subsume-se ao conceito legal de relação de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto configuradas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não se configura prática de venda casada quando o seguro prestamista é contratado por meio de instrumento apartado, com cláusula expressa de facultatividade e assinatura do consumidor, inexistindo prova de condicionamento da liberação do crédito à sua contratação, nos termos do Tema 972 do STJ.
5. Não se configura prática de venda casada quando o seguro prestamista é contratado por meio de instrumento apartado, com cláusula expressa de facultatividade e assinatura do consumidor, inexistindo prova de condicionamento da liberação do crédito à sua contratação, nos termos do Tema 972 do STJ.
6. A alegação de ausência de informação clara quanto à capitalização de juros, quando não deduzida na petição inicial, configura inovação recursal, inviabilizando sua apreciação em grau de apelação.
7. A divergência apontada quanto à taxa nominal resulta da realização de cálculo inverso com exclusão de componentes do CET, o que afasta a conclusão de erro material na cobrança dos juros.
8. O recálculo do IOF apresentado pela autora decorre também da exclusão do valor do seguro prestamista da base de incidência, fundada na premissa de sua indevida cobrança, o que não se sustenta. Ausente demonstração matemática idônea da aplicação de alíquota superior à legal, não se desincumbiu a autora do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da autora parcialmente conhecido e não provido.
10. Recurso do réu conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista formalizada em instrumento apartado, com cláusula expressa de facultatividade e ausência de prova de condicionamento do crédito. 2. A taxa de juros remuneratórios somente é passível de revisão quando demonstrada discrepância relevante em relação à média de mercado. 3. Configura inovação recursal a alegação de vício informacional sobre capitalização de juros não deduzida na petição inicial. 4. O recálculo da taxa nominal ou do IOF mediante exclusão de componentes do CET não comprova erro material na cobrança quando fundada em premissa juridicamente incorreta. 5. Incumbe à parte autora o ônus de demonstrar a cobrança indevida do IOF, nos termos do art. 373 do CPC.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 42, p.ú.; CPC, arts. 141, 373, I e II, e 492; Decreto no 6.306/2007, art. 7o, inciso I, alínea “a”, e §15; Lei no 5.172/1966 (CTN); Lei no 5.143/1966.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Temas 972 e 621; TJDFT, Acórdão 2067973, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, data de julgamento: 12/11/2025; TJDFT, Acórdão 2052882, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, data de julgamento: 02/10/2025; TJDFT, Acórdão 2047960, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, data de julgamento: 18/09/2025.